Tribunal: TJDFT
Processo: 0700731-12.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700731-12.2024.8.07.9000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Welt - Comércio de Veículos Ltda Agravado: Joana D Arc Gonzaga Teixeira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Welt - Comércio de Veículos Ltda contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0745831-55.2023.8.07.0001, assim redigida: “A parte ré, ao ID 190602166, pugna pela realização de prova pericial com a finalidade específica de analisar o óleo depositado na transmissão do veículo da Autora. Afirma que tal análise técnica poderá demonstrar se o óleo ali contido é o mesmo desde a aquisição do veículo, ou se o lubrificante periciado foi adicionado posteriormente há 2008. DECIDO. No caso, entendo que não há justificativa para o deferimento da prova pericial. Isso porque, conforme laudo pericial ID 177346077, a prova técnica realizada em sede de produção antecipada de provas já aponta que a troca de óleo não foi realizada em nenhuma ocasião. Ademais, a prova técnica requerida não é capaz de comprovar a recusa da autora na realização dos serviços pela requerida. Assim, indefiro o pedido de produção de provas formulado pela parte ré ao ID 189583415. Venham os autos conclusos para sentença, observando-se a ordem cronológica e eventuais preferências legais.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 57909132), em breve síntese, que o objeto da demanda consiste em veículo com mais de 15 (quinze) anos de uso pela recorrida e há aproximadamente 6 (seis) anos sem manutenção correta. Assim, argumenta que há necessidade de produção de novo laudo pericial com a finalidade de esclarecimento das questões indicadas em suas razões recursais. Afirma que o indeferimento da prova pericial requerida resulta em cerceamento de defesa, notadamente por força da inversão do ônus da prova, que foi fixada pelo Juízo singular. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, com o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a determinação da produção da prova pericial. A guia de recolhimento do montante do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 57909134). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois a recorrente pretende impugnar questão relativa à possibilidade de produção de provas, com destaque para a necessidade de efetivação de nova perícia e a consequente elaboração de novo laudo pericial. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Nesse sentido assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O artigo 370, do CPC é claro ao prevê que caberá ao juiz determinar as provas necessárias para o bom deslinde do feito. O próprio dispositivo também prevê a possibilidade do juízo indeferir, por decisão fundamentada, as provas inúteis ou meramente protelatórias. Eventual indeferimento de prova requerida pela parte somente poderá ensejar exame revisional da questão na ocasião de recurso de apelação, sob alegação de cerceamento de defesa. 3. O Código de Processo Civil vigente, ao reformular a sistemática do recurso de agravo, objetivou empregar celeridade aos processos, não incidindo o alegado cerceamento de defesa sobre o indeferimento do pedido de prova testemunhal e pericial, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão no 1143753, 07137754520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, publicado no DJE: 23/01/2019)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. MENOR. VULNERABILIDADE SOCIAL. PEDIDO. GUARDA. AVÓ PATERNA. INDEFERIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. AUDIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. 1. De acordo com o novel legislativo, o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. 2. Não há autorização legal para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a oitiva de testemunhas, o que impõe o seu não conhecimento. 3. Ademais, o decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual recurso vindouro, no Juízo competente. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão no 1121721, 07102271220188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, publicado no PJe: 11/09/2018)” (Ressalvam-se os grifos) A regra prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC, diz respeito apenas ao acerto da redistribuição da carga probatória. Em outras palavras, a impugnação é admitida somente em relação à própria atribuição do ônus da prova a cada uma das partes. Por isso não é possível impor ao Juízo singular, por meio de agravo de instrumento, a necessidade, ou não, de produção de provas específicas. Essa espécie de questão será objeto de deliberação, em preliminar, por ocasião de eventual futuro recurso de apelação. Pelas razões expostas o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a questão jurídica abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante dos argumentos acima articulados deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 12 de abril 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator